Tribunal: STF
Processo: Rcl 51026
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Condor Super Center Ltda., em 8.12.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Processo Trabalhista n. 0011109-52.2016.5.09.0041, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59:



    “Recorre a executada postulando a reforma da decisão de origem para que seja aplicada a SELIC, em observância à decisão do STF na ADC nº 58, afastando-se a aplicação de juros de 1% ao mês. Aponta que o trânsito em julgado do presente processo se deu posteriormente à decisão do STF na ADC nº 58. 



    Analisa-se. 



    O Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021, em 18.12.2020, disciplinou a respeito da correção monetária dos débitos trabalhistas. (…)



    Tal decisão analisada sistematicamente, nos termos do que dispõe o art. 489, § 3º, do CPC (§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé), impõe as conclusões que seguem adiante.



    Inicialmente cabe ponderar que a decisão, nos termos em que modulada, dispôs expressamente acerca da coisa julgada, seja em relação aos juros seja em relação índice de correção monetária, atendendo, em suas razões, particular peculiaridade de que a taxa SELIC já inclui juros. (…)



    Segundo interpretação majoritária desta Seção Especializada, quando o título refere apenas à Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas não há definição sobre o índice a ser utilizado, o qual deve ser fixado na fase de execução. Nesse sentido, cita-se exemplificativamente: AP 0001571-97.2012.5.09.0005, Rel. Des. Marco Antonio Vianna Mansur, j. 02.04.2019; AP 0000473-05.2014.5.09.0459, Rel. Des. Aramis de Souza Silveira, j. 02.04.2019. 



    Dessa forma, não havendo determinação expressa no título executivo a respeito do índice de atualização monetária aplicável, não se opera a coisa julgada em relação à matéria. 



    No que respeita aos juros de mora, o título exequendo consignou que "Os juros moratórios hão de ser calculados a partir do ajuizamento da ação (CLT, artigo 883), observando-se o disposto na Lei 8177/91, artigo 39, §1°, Súmula 200 do TST e OJ 400 SDI-1 do TST"), de modo que a interpretação a ser dada é que fixou o índice de correção em 1% ao mês, pois o dispositivo legal referido na sentença, determina a aplicação de juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, o que se difere da "simples consideração de seguir os critérios legais", nos termos referidos pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Logo, a determinação contida no título para a aplicação de juros de mora de 1% ao mês deve ser observado, sob pena de violação à coisa julgada. Os cálculos periciais procederam à correção dos valores apurados pela SELIC (fls. 333/359). 



    Consoante antes exposto, não há que se falar em aplicação cumulativa de juros de mora e da taxa SELIC, eis que esta já contempla a correção monetária e remuneração pelo inadimplemento. Ainda, à luz do entendimento do E. STF acerca da matéria, prevalecendo a incidência de juros de mora, imperioso adotar a incidência da TR como índice de correção monetária na fase processual.



    Assim, correta a decisão de origem que determinou a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, na fase judicial, da TR acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês” (doc. 15).



     



    2. A reclamante alega que “o TRT9, confirmou a decisão de origem, corroborando da aplicação do IPCA-e na face pré-judicial e após a TR com juros de 1% ao mês. Contudo, a decisão do TRT9 viola a decisão preferida pelo Plenário desta Suprema Corte na ADC nº 58” (fl. 11, doc. 1).



    Afirma que “em 18/12/2020, o Pleno desta Suprema Corte, julgou o mérito das ADCs nº 58 e 59, oportunidade em que ficou determinada a aplicação de correção monetária pelo índice IPCA-e na fase pré-judicial e pela taxa SELIC, a partir da citação, incluindo uma modulação no efeito da decisão” (fl. 12, doc. 1).



    Anota que, “ao julgar o mérito da ADC nº 58 e 59, como se observa acima, o Plenário desta Suprema Corte, além da correção monetária, pelo IPCA-e na fase pré-judicial e após apenas a taxa SELIC, acabou por excluir a incidência dos juros de 1% ao mês, sob pena de pagamento em duplicidade, haja vista que a taxa SELIC já engloba juros” (fls. 12-13, doc. 1). 



    Sustenta que “a decisão proferida nos autos de origem, viola diretamente as disposições contidas na ADC58/59, uma vez que determinou-se a eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, aos feitos com decisão transitada em julgado, desde que sem manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária. No presente caso, a Decisão proferida em sede de execução, não transitou em julgado, pois a executada manteve ativa a discussão que pendia sobre a correção monetária e juros, além do que, deve ser observada a decisão de suspensão dos processos trabalhistas quanto a matéria das ADCs 58 e 59” (fl. 13, doc. 1).



    Requer medida liminar “para determinar a cassação da decisão proferida nos autos do processo nº 0011109- 52.2016.5.09.0041, por Violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, ADC 58 e ADC59” (fl. 17, doc. 1). 



    No mérito, pede “seja cassada definitivamente a decisão do Processo n. 0011109-52.2016.5.09.0041, para determinar a aplicação da decisão da ADC58/59 em sua integralidade, inclusive no que tange a aplicação da TR na fase judicial acrescida de juros” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao manter a atualização dos cálculos elaborados pela contadoria, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição da República ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021). 



    6. Na espécie, na ação de conhecimento, com decisão transitada em julgado, houve determinação da incidência de “juros de mora de 1% ao mês” (fl. 6, doc. 15), além desses juros “os cálculos periciais procederam à correção dos valores apurados pela SELIC” (fl. 6, doc. 15), pelo que caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle indicados, adotada como critério de modulação dos efeitos da decisão por este Supremo Tribunal. A autoridade reclamada descumpriu o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.316-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.6.2021).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Processo Trabalhista n. 0011109-52.2016.5.09.0041 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora